Tribunal: TJBA
Processo: 8024826-70.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL Nº 8024826-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARINGA GOTTSCHALL DANTAS Advogado(s): DIEGO SOUTO DE ABREU REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROLATADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE NA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGIRADA. VPNI. PARCELA REMUNERATÓRIA. COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL. DESCABIMENTO. PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA 45 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. O Estatuto da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB não veda a permanência ou ingresso de servidores públicos aposentados e pensionistas, inexistindo distinção entre aqueles que se encontram em atividade ou na inatividade, de modo que não se sustenta a tese de ilegalidade na associação de aposentados e pensionistas. A controvérsia sobre o alcance subjetivo da coisa julgada foi enfrentada expressamente no curso do processo de conhecimento, não se estabelecendo nenhuma delimitação temporal para o momento de filiação. A Exequente demonstrou a sua condição de associada, através da juntada do Requerimento de Inscrição perante a AFPEB, e o Ente Estatal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal ato não ocorreu ou mesmo que não são realizados descontos da mensalidade associativa nos contracheques da servidora posteriores à data de filiação. O título exequendo não determinou a inclusão de parcela nova aos proventos da exequente, mas tão somente a adequação do vencimento/subsídio ao respectivo valor do piso nacional vigente, do que se extrai a inexistência de alicerce jurídico para a pretensão de limitação temporal da eficácia até eventual reestruturação da carreira. De acordo com o entendimento firmado pelo STF, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º, § 2º, da Lei 11.738/08, o piso salarial deve ter por base o vencimento inicial da carreira, ou seja, não compreendendo adicionais e vantagens. A partir do entendimento adotado pelo STF, a jurisprudência desse Tribunal se consolidou no sentido de que a VPNI não pode ser considerada para fins de verificação da observância ao piso salarial, pois não compõe o vencimento básico dos professores. Não é admissível que o ente público se beneficie do regime de precatórios para desobedecer deliberadamente a uma ordem judicial, aplica-se ao caso a tese fixada pelo E. STF, no julgamento do RE 573872, que deu origem ao Tema 45. Não há qualquer vedação legal, conforme entendimento delineado pelo Enunciado nº 345, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que são devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Os honorários sucumbenciais são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC Vistos, relatados e discutidos estes autos do Cumprimento Individual de acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (Petição Cível) nº 8024826-70.2022.8.05.0000, em que figura como requerente (exequente), MARINGÁ GOTTSCHALL DANTAS e, como requerido (executado), o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Substituto de 2º grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA